Tribunal: TJMT
Processo: 0000432-07.2013.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000432-07.2013.8.11.0026
RECORRENTE(S): LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 44672953) interposto por LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 28477492):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROVIMENTO E POSTERIOR RETRATAÇÃO/RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – REVOGAÇÃO COM AMPARO NO ARTIGO 98 DO CPC/15 E JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconsiderou da decisão proferida anteriormente, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira apelante e, por consequência, revogar o benefício da justiça gratuita concedido à agravante/apelada, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência – artigo 98 do CPC/15- e na jurisprudência deste tribunal.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000432-07.2013.8.11.0026. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/12/2019. Publicado em 18/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 31025966, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 41350484).
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que existiria contradição entre a real situação exposta nos autos pela Recorrente, e a decisão emanada pelo Tribunal.
Assevera que não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada, permitindo a concessão da Justiça Gratuita.
Afirma, por fim, que o acórdão violou o artigo 373, I e II do CPC, uma vez que houve sentença e apelação que entenderam por manter a Justiça Gratuita em favor da Recorrente, inexistindo “qualquer prova do recorrido que demonstre a capacidade financeira da recorrente a demandar a revogação da concessão do benefício, sendo certo que tal ônus lhe competia quando da propositura do incidente.” (id. 44672953 – p. 17)
Recurso tempestivo (id. 45030992).
Contrarrazões no id. 48868973.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II e 373, I e II, do do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que o acórdão seria omisso por não apreciar a tese de que o recorrido não teria se desincumbido do seu ônus de comprovar a alteração da capacidade financeira da Recorrente, de modo a ensejar a revogação da concessão do benefício.
Entretanto, a análise do decisum evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionado pela Recorrente, atribuindo a ela o ônus de comprovar sua precariedade financeira, inexistindo a suposta omissão, senão vejamos (id. 39865986):
“Com feito, na hipótese, não há falar-se em violação ao artigo 373, I e II do CPC/15 (art. 333, I e II do CPC/73), porquanto o acordão recorrido foi claríssimo ao explicitar que:
“[...] levantada pelo decisum recorrido a dúvida quanto à real situação financeira da agravante, necessário que esta fizesse juntar ao instrumento a prova dessa atual condição econômica, o que, todavia, não o fez.
Com efeito, imperioso consignar que o extrato bancário constante às fls. 23 – ID no 3978588, por si só, não comprova a suposta “situação de escravidão pecuniária” (pág.9 – ID no 13092955), posto que além de se tratar de movimentação bancária de apenas um dia, qual seja, 09/07/2013, não é de se olvidar que desta à data de hoje, já se passaram mais de seis (06) anos. Assim, como alegou a agravante em suas razões recursais (agravo interno) que a sua “condição financeira [...] é a mesma de quando ingressou com a ação”, se realmente pretendesse comprovar tal hipossuficiência, “era imprescindível que “[...] acostasse aos autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda ou extrato bancário, até porque, pretende a revisão de contratos celebrados com o agravante que totalizam o montante de R$ 1.299.701,20 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos) – ID 8069035”
Destarte, não tendo a agravante logrado êxito em comprovar a verossimilhança das alegações de que passa por dificuldades financeiras, notadamente sua situação de escravidão pecuniária, em razão da relação estabelecida com a instituição financeira agravada, imperativa a manutenção da revogação do benefício pretendido.” (Sic. ID no 28477492 – pág. 13/14)” (g.n.)
Ademais, quanto à suposta contradição entre a real situação exposta nos autos pela Recorrente e a decisão emanada pelo Tribunal, o vício que enseja os aclaratórios é a contradição interna do julgado, e não entre ele e os elementos probatórios dos autos.
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ. ART. 130, II, DO CPP. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SEQUESTRO CAUTELAR. LEVANTAMENTO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. ART. 131, II, DO CPP. VALOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. (...) 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. (...)”(EDcl na PET na Pet 9.844/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/05/2020, DJe 26/05/2020)”
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO DE UMA PARCELA IMPLICA NA QUITAÇÃO DAS ANTERIORES. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO PELO DEVEDOR DO INADIMPLEMENTO. RESSALVA PREVISTA NO ART. 322 DO CC/02. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 3. A alegada contradição entre o fundamento do julgado e os documentos acostados nos autos não enseja a oposição de embargos de declaração. (...)” (REsp 1698736/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão no acórdão, inexistindo violação aos artigos 1.022, II, do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente sustenta violação ao artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que a uma vez concedido o benefício, seria ônus da parte adversa comprovar a modificação da capacidade financeira da Recorrente de modo a possibilitar a revogação da benesse, o que não teria ocorrido.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 25152478):
“Ademais, de se destacar que levantada pelo decisum recorrido a dúvida quanto à real situação financeira da agravante, necessário que esta fizesse juntar ao instrumento a prova dessa atual condição econômica, o que, todavia, não o fez. (...)
Com efeito, imperioso consignar que o extrato bancário constante às fls. 23 – ID no 3978588, por si só, não comprova a suposta “situação de escravidão pecuniária” (pág.9 – ID no 13092955), posto que além de se tratar de movimentação bancária de apenas um dia, qual seja, 09/07/2013, não é de se olvidar que desta à data de hoje, já se passaram mais de seis (06) anos.
Assim, como alegou a agravante em suas razões recursais (agravo interno) que a sua “condição financeira [...] é a mesma de quando ingressou com a ação”, se realmente pretendesse comprovar tal hipossuficiência, “era imprescindível que “[...] acostasse aos autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda ou extrato bancário, até porque, pretende a revisão de contratos celebrados com o agravante que totalizam o montante de R$ 1.299.701,20 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos) – ID 8069035”
Destarte, não tendo a agravante logrado êxito em comprovar a verossimilhança das alegações de que passa por dificuldades financeiras, notadamente sua situação de escravidão pecuniária, em razão da relação estabelecida com a instituição financeira agravada, imperativa a manutenção da revogação do benefício pretendido.” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza ao julgador a revogação da Justiça Gratuita caso verifique elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do beneficiário, independentemente de eventual comprovação da parte adversa, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...)2. Na hipótese, discute-se a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao autor/agravante. 3. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois consta do acórdão recorrido o exame de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.
5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) (g.n.)
Ademais, o aresto acima evidencia, também, que a revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à não comprovação dos requisitos necessários para concessão do benefício da Justiça Gratuita demandaria o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é vedado nos termos da súmula 7 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Desse modo, incidem, in casu, as súmulas 83 e 7 do STJ quanto à suposta afronta ao artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ e, a sua revisão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII